Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO NA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO. CONTAS REPROVADAS. VALOR DEVIDO NÃO IRRISÓRIO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com efeito, ainda que se apure omissão, considerando o efeito devolutivo da Apelação, não é necessária a declaração de nulidade da Sentença e a devolução dos autos à Primeira Instância, porquanto eventual omissão, contradição ou obscuridade podem ser sanadas na reapreciação de tema que foi alvo do recurso.

2. O processo judicial precisa ter um fim. A mera reiteração de argumentos fáticos sem comprovação não servem para formação da convicção judicial. Além disso, os documentos os quais se oportunizou a juntada já deveriam existir e serem juntados desde o ajuizamento da ação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

3. A Curatela é munus público destinado à proteção de incapazes. Entre as atribuições do curador está a administração de seu patrimônio, atividade a ser desempenhada segundo os parâmetros da eficiência e da boa fé. Como gestores do patrimônio alheio, os curadores têm a obrigação legal de prestar constas, com a finalidade de proteger os interesses econômicos do interditado, bem como de demonstrar a regularidade da administração desempenhada.

4. Apesar da dilação probatória requerida e das diversas oportunidades apresentadas ao longo dos autos para comprovação das alegações fáticas, é evidente que a parte autora não se desincumbiu do seu encargo. Contas rejeitadas.

5. Recurso conhecido e não provido.